Tribunal: TJPA
Processo: 0800751-53.2021.8.14.0130
Classe: RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3370 - Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-02-13

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426) - 0800751-53.2021.8.14.0130

RECORRENTE: ALAN EDSON MARTINS BARROS

RECORRIDO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

PROCESSO Nº 0800751-53.2021.8.14.0130

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

APELANTE: ALAN EDSON MARTINS BARROS (DEFENSOR PÚBLICO: DIOGO MARCELL S. N. ELUAN)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO TENTATIVA – LESÃO CORPORAL – INDÍCIOS DE AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS PRESENTES NOS AUTOS.

A
decisão de pronúncia restringe-se à admissibilidade da acusação, consistindo em um juízo de prelibação da existência de elementos de materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria, competindo ao Tribunal do Júri a análise aprofundada do conjunto probatório, com todas as suas circunstâncias concretamente ocorridas.
Improvimento do recurso. Unânime.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos

Senhores Desembargadores integrantes da Egrégia 2ª Turma de Direito Penal, à unanimidade, em conhecer do recurso e negar-lhe provimento, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos
treze
dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e três.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Rômulo José Ferreira Nunes.

RELATÓRIO

PROCESSO Nº 0800751-53.2021.8.14.0130

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO

APELANTE: ALAN EDSON MARTINS BARROS (DEFENSOR PÚBLICO: DIOGO MARCELL S. N. ELUAN)

APELADO: JUSTIÇA PÚBLICA

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR – RELATOR – Cuida-se de Recurso em Sentido Estrito interposto por ALAN EDSON MARTINS BARROS,

em face de decisão prolatada pelo MM.
Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Ulianópolis/Pa, que o pronunciou pela prática do crime de tentativa de homicídio, tipificado no art. 121, c/c art. 14, II, ambos do CP, perpetrado contra a vítima JOÃO PAULO DE SOUZA JÚNIOR e de lesão corporal e ameaça, tipificados nos arts. 129 e 147, ambos do CP, perpetrado contra a vítima JOICE NEVES CHAVES, a fim de ser submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri,

Alega o Recorrente que inexistem provas de autoria delitiva, pelo que requer sua impronúncia. Aduz que não há testemunha que tenha presenciado o delito, não devendo a denúncia se embasar unicamente em elementos que compõem o inquérito e em depoimento de testemunha em sede policial.

Decisão mantida, ID-9485254.

Contrarrazões pelo improvimento do recurso.

Parecer ministerial pelo conhecimento e improvimento do recurso.

É o relatório do necessário. Sem revisão, art. 610 do CPP.

VOTO

VOTO

Conheço do recurso em sentido estrito, eis que tempestivo e de acordo com a hipótese prevista na lei processual penal.

Na decisão de pronúncia é incabível a apreciação aprofundada do conjunto probatório, pois tal mister compete ao Júri Popular.

Em se
tratando de mero juízo de admissibilidade da acusação, não se mostra imprescindível a existência de prova cabal da autoria do delito, competindo apenas ao Conselho de Sentença um exame mais apurado a respeito da pertinência ou não do inteiro teor da acusação.

A
pronúncia consiste em um mero juízo de admissibilidade acusatória
,
bastando a existência de indícios suficientes de autoria e a prova da materialidade do crime
, para que se imponha o julgamento do réu pelo Conselho de Sentença, face ao princípio do
in dubio pro societate
, que vigora nesta fase processual. Sendo assim, uma vez presentes
os elementos necessários à pronúncia, deve o acusado ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, deixando a cargo deste o exame aprofundado da matéria.

Ademais, nada trouxe a defesa que pudesse afastar os indícios de que o ora Requerente não se encontra envolvido na ação delituosa em comento. Destarte, depreende-se que a decisão de pronúncia está suficientemente fundamentada, onde o Juízo
a quo
apresentou suas razões de convencimento, apreciando as provas existentes nos autos, sem delongas, pois nesta fase cumpre-lhe apenas apontar a prova do crime e os indícios de autoria.

Constato que a materialidade do delito de tentativa de homicídio se comprova diante do auto de exame de lesão corporal feito na vítima João Paulo de Souza Júnior. Os indícios de autoria restam evidenciados diante dos depoimentos das testemunhas ouvidas em sede policial, indicando a participação do ora Recorrente na empreitada criminosa.

Quanto ao delito de lesão corporal contra a vítima Joice Neves Chaves, tenho que também a materialidade e autoria se mostram presentes diante do depoimento da testemunha policial Miguel Tomaz Neto, como a seguir transcrevo:

A testemunha policial Miguel afirmou em juízo, ID-9485223, que:
“(...) ao chegar na delegacia, foi informado que um indivíduo havia agredido uma mulher e cortado o braço desta; dirigiu-se até o mercado e não viu o acusado, foi informado que a vítima estava no hospital; lá chegando constatou que a vítima estava bastante ferida e que ia ser transferida para Belém; retornou ao mercado municipal e encontrou o acusado que estava altamente alcoolizado ou drogado gritando que ninguém iria prendê-lo e que a vítima merecia morrer mesmo; (...) que prenderam o acusado. (...).”

Em sede policial, foi ouvida a investigadora de Polícia Civil Lelanne do Socorro Cordeiro de Oliveira que afirmou, ID-9485186: “
Que tomou conhecimento de um crime de tentativa de homicídio ocorrido no Mercado Municipal, na cidade de Ulianópolis, que de imediato se deslocaram até o local, tendo sido constatado o fato; que o autor do fato foi identificado como Alan Edson Martins Barros, que desferiu golpes de terçado no braço da vítima João Paulo de Souza Júnior, que foi levado para o hospital municipal; (...) que o autor foi preso ainda no local do crime; (...
).”

Desta forma, não há que se falar em impronúncia, eis que os indícios de autoria apontam para o Recorrente.

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado:

“RECURSO PENAL EM SENTIDO ESTRITO. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRONÚNCIA. AUSÊNCIA DE PROVAS. NÃO OCORRÊNCIA. PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE. MATÉRIA AFETA AO CONSELHO DE SENTENÇA, DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÃO CORPORAL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI NÃO DEMONSTRADA. 1.
A sentença de pronúncia consubstancia mero juízo de admissibilidade da acusação, em que se exige apenas a existência de prova da materialidade do crime e indícios suficientes da autoria. No caso dos autos ora em análise, sendo a materialidade inconteste e havendo indícios de autoria do crime pelo réu, impõe-se a pronúncia para que este seja submetido ao conselho de sentença (...)
. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME”.
(2020.02564843-54, 215.547, Rel. Ronaldo Marques Valle, Órgão Julgador 2ª Turma de Direito Penal, Julgado em 12/11/2020, Publicado em 12/11/2020). (destaquei)

Sendo assim, diante da existência da materialidade e de indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão de pronúncia, conforme bem decidido pelo MM. Juízo
a quo
, eis que sua análise cabe ao Conselho de Sentença.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Sessão ordinária de

Des.
Leonam Gondim da Cruz Júnior

Relator

Belém, 23/02/2023